Tribunal: TJMT
Processo: 1000339-29.2023.8.11.0009
Relator(a): MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-06-11
Data de publicação: 2025-06-18

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1000339-29.2023.8.11.0009
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Seguro, Acidente de Trânsito]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). TATIANE COLOMBO]
Parte(s):

[ASSOCIACAO GESTAO VEICULAR UNIVERSO - CNPJ: 14.777.297/0001-00 (EMBARGANTE), JOANNA GRASIELLE GONCALVES GUEDES - CPF: 079.795.936-00 (ADVOGADO), ALEXSANDRO BERTOLAZI DOS SANTOS - CPF: 079.082.189-38 (EMBARGADO), MAURICIO RICARDO ALVES - CPF: 405.597.691-72 (ADVOGADO), CAMILA STARLING DA SILVA - CPF: 070.214.176-32 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS REJEITADOS. UNÂNIME.
E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO QUANTO A VALOR DE VEÍCULO, DEDUÇÕES CONTRATUAIS E TRANSFERÊNCIA DE SALVADO. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS NO ACÓRDÃO.
EMBARGOS DESPROVIDOS.

I. Caso em exame

1.

Embargos de declaração opostos por associação condenada ao pagamento de indenização por danos materiais decorrentes de perda total de veículo, com fundamento em contrato firmado com o autor. Acórdão que negou provimento à apelação, mantendo a sentença de primeiro grau.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar a existência de omissão no acórdão quanto: (i) ao valor do veículo e à aquisição de novo bem; (ii) às deduções contratuais e à necessidade de transferência do salvado; (iii) à suposta limitação de cobertura contratual para danos causados a terceiros.

III. Razões de decidir

3. Não se constata omissão no acórdão embargado, que enfrentou todos os pontos relevantes da controvérsia, tendo consignado que a condenação imposta referiu-se à indenização com base em valor judicialmente fixado, e não à obrigação de fornecer novo veículo.

4. Quanto às deduções contratuais e à transferência do salvado, não há comando judicial que imponha restituição, sendo inaplicável a tese da embargante, ante a inexistência de salvado nos autos.

5. A alegada cláusula limitadora da cobertura contratual não foi comprovada de forma eficaz, e os valores fixados a título de indenização a terceiro decorreram de documentação idônea, não sendo possível rediscutir matéria fática em embargos de declaração.

IV. Dispositivo e tese

6. Embargos de declaração desprovidos.

Tese de julgamento:

"1. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão de matéria decidida. 2. A ausência de vícios de omissão, obscuridade, contradição ou erro material no acórdão impõe a rejeição do recurso integrativo."

R E L A T Ó R I O

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL N.
1000339-29.2023.8.11.0009

EMBARGANTE:

ASSOCIAÇÃO GESTÃO VEICULAR UNIVERSO

EMBARGADO:
ALEXSANDRO BERTOLAZI DOS SANTOS

Colenda câmara:

Cuida-se de
ASSOCIAÇÃO GESTÃO VEICULAR UNIVERSO
,
contra o acórdão que negou provimento à sua apelação, mantendo a sentença de primeiro grau que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados por ALEXSANDRO BERTOLAZI DOS SANTOS.

O acórdão recorrido, rechaçou as alegações de ilegitimidade e reformou parcialmente os fundamentos, mas manteve íntegro o
decisum
de primeiro grau, reputando evidenciada a obrigação indenizatória assumida pela associação em razão de vínculo contratual celebrado entre as partes.

Sustenta a embargante a existência de omissões no acórdão, notadamente quanto à impugnação do valor do veículo, às deduções contratuais, à transferência do salvado e à limitação de cobertura para terceiros.

Requer o acolhimento dos embargos para suprimento dos vícios apontados.

Contrarrazões apresentadas pelo desprovimento – Id. 289659365.

É o relatório.

Peço dia.

V O T O R E L A T O R

Eminentes pares:

Assim dispõe o art. 1.022, e incisos do CPC:

“Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:

I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II - incorra em qualquer das condutas descritas no art.489, § 1o.”

Todavia, ao compulsar os autos, verifica-se que inexiste a alegada omissão.

A análise dos autos revela que o acórdão embargado examinou os pontos essenciais da controvérsia, em especial a legitimidade ativa e os danos morais, mantendo integralmente a sentença de primeiro grau que condenou a embargante à indenização por danos materiais decorrentes de perda total do veículo, com base no valor fixado judicialmente em R$ 36.792,00.

Não se verifica, contudo, comando condenatório à aquisição de novo veículo, mas sim à indenização pelo valor correspondente a manutenção/conserto dos veículos, nos moldes usuais.

Quanto às alegações de omissão relativas às deduções contratuais e à necessidade de transferência do salvado, estas não ensejam integração do julgado, como bem pontuado em linhas pretéritas, houve o conserto dos veículos, não havendo salvado a restituir.

No que tange à suposta limitação contratual de R$ 50.000,00 para danos a terceiros, inexiste comprovação nos autos de cláusula contratual expressa nesse sentido que tenha sido negligenciada pelo acórdão. Ademais, o valor fixado a título de ressarcimento ao terceiro (R$ 55.845,54) decorre de notas fiscais juntadas aos autos, sem impugnação probatória eficaz por parte da embargante, não havendo espaço, nesta via estreita, para rediscussão de provas.

Não se verifica qualquer inovação ou questão deixada sem enfrentamento, mas sim a insatisfação da parte embargante com o desfecho do julgamento.

Nesse sentido:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA AÇÃO RESCISÓRIA. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA DECIDIDA. IMPOSSIBILIDADE. CONTRADIÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA
.
1. Os embargos de declaração, recurso de manejo limitado, são cabíveis tão somente nas restritas hipóteses expressamente previstas no art. 1.022 do CPC, quais sejam: (a) esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; (b) suprir omissão de ponto ou questão sobre a qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento; e, (c) corrigir erro material. 2. A contradição que autoriza o manejo dos declaratórios é tão somente a interna, qual seja, a que se possa eventualmente verificar entre a fundamentação e o dispositivo do acórdão ou sentença.
3.
É inadmissível o manejo dos aclaratórios para rediscutir as questões já decididas no acórdão embargado. 4. Embargos rejeitados
.

(STJ - EDcl na AR: 4751 CE 2011/0190461-1, Relator: Ministro SÉRGIO KUKINA, Data de Julgamento: 27/11/2019, S1 - PRIMEIRA SEÇÃO, Data de Publicação: DJe 02/12/2019
).
– Negritei.

Com essas considerações, por ausência dos requisitos previstos no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, NEGO PROVIMENTO ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/06/2025